Tribunal: STF
Processo: Rcl 59385
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 25.4.2023, por Aguimário Alves dos Santos contra ato do juízo da Vara Criminal da comarca de Encruzilhada/BA, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso à Representação n. 8000477-06.2021.8.05.0075 e a “vista dos autos da Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, distribuído sob o nº 8000656-37.2021.8.05.0075”.



    2. O reclamante afirma ser “alvo de investigação em seu desfavor e de outros, oriunda da chamada ‘Operação Narco Divisa’, a qual busca apurar os crimes de tráfico de drogas, posse e porte ilegal de armas de fogo. A notícia chegou ao conhecimento da Autoridade Policial por meio de investigações conjuntas do SI da 10ª COORPIN, 8ª DTE e 21ª COORPIN.



    Segundo consta da hipótese investigatória, o Sr. CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS seria o proprietário de imóvel rural localizado no Município de Encruzilhada-BA, o qual seria utilizado para pouso clandestino de aeronaves, abastecidas com drogas e armas de fogo oriundas do Estado de São Paulo – material este que estaria sendo distribuído e comercializados para criminosos da região e cidades circunvizinhas.



    Quando da instauração do inquérito, os investigadores de Polícia RAFAEL DE ALMEIDA e ARISTIDES LOUZADA foram ouvidos, havendo relatado que as investigações realizadas, antes mesmo da instauração do inquérito, davam conta de que o avião pousava na fazenda de propriedade do RECLAMANTE, duas vezes ao mês e que vinha transportando grande quantidade de armas e drogas, que eram supostamente ocultadas no interior da fazenda.



    No entanto, não apresentaram qualquer indício acerca de tal acusação, não havendo oitiva de investigados, testemunhas ou qualquer outro meio de prova que indicasse verossimilhança das acusações feitas em desfavor do investigado, sendo certo que a investigação policial foi deflagrada com base unicamente em matérias jornalísticas pretéritas e difamatórias.



    No entanto, aqui não irá se discutir o mérito das investigações.



    O que vem se socorrer a esta c. Corte Superior é o fato de o RECLAMANTE protocolar pedido, em 10 de abril de 2023 (DOC. 02), solicitando acesso aos autos da Representação nº 8000477-06.2021.8.05.0075, bem como pela vista dos autos da Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, distribuído sob o n. 8000656-37.2021.8.05.0075, e o referido pedido ser sumariamente ignorado pelo d. Juízo de primeiro grau. Assim, ocorre a clara violação à Súmula Vinculante nº 14 deste e. Tribunal Superior”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) i) A concessão da medida liminar para que seja fornecido acesso e vista dos autos da Representação nº 8000477-06.2021.8.05.0075, bem como pela vista dos autos da Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal, distribuído sob o nº 8000656-37.2021.8.05.0075 ao RECLAMANTE;



    ii) No mérito, seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, confirmando a medida liminar em cujo deferimento se confia, a fim que seja permitido o total e irrestrito acesso aos autos principais, bem como de todas as medidas cautelares”. 



    3. Em 27.4.2023, determinei fosse oficiado ao do juízo da Vara Criminal da comarca de Encruzilhada/BA, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados pretendidos pela defesa.



    4. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Criminal da comarca de Encruzilhada/BA teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. Ao prestar as informações requisitadas, a autoridade reclamada informou que, quanto ao Processo n. 8000477-06.2021.8.05.0075, “fora dado imediato acesso aos autos” e que, com relação ao Processo n. 8000656-37.2021.8.05.0075, há diligências em andamento, tendo sido fixado prazo para conclusão delas “para posterior acesso dos autos aos defensores”.



    8. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos dos Processos ns. 8000477-06.2021.8.05.0075 e 8000656-37.2021.8.05.0075. A autoridade reclamada demonstrou ter deferido o acesso ao Processo n. 8000477-06.2021.8.05.0075, mas ao Processo n. 8000656-37.2021.8.05.0075 foi indeferido temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento. Asseverou também ter sido fixado prazo para a conclusão dessas diligências para posterior concessão de acesso à defesa.



    9. A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 8000656-37.2021.8.05.0075 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    10. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora